Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600656-88.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600656-88.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 25/09/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido PATRIOTA (antigo Partido Ecológico Nacional - PEN), relativa ao exercício de 2018
(inicialmente autuada a informação, na classe de Petição, para Intimação do órgão partidário
omisso).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
RICARDO ARRUDA NUNES (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
BRUNO PALAZZO DA SILVA (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
WILSON PICLER (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
HERICA DE MATOS CONCEICAO (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
NEWTON HIDENORI ISHII (RESPONSÁVEL)
JOSE APARECIDO DA SILVA (RESPONSÁVEL)
EVANDRO ROGERIO ROMAN (RESPONSÁVEL)
EVERTON PAULO ROMAN (RESPONSÁVEL)
PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual) (REQUERENTE) MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
150
11/08/2022 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.986

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600656-88.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
RESPONSÁVEL: RICARDO ARRUDA NUNES
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RESPONSÁVEL: BRUNO PALAZZO DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RESPONSÁVEL: WILSON PICLER
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: HERICA DE MATOS CONCEICAO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: NEWTON HIDENORI ISHII
RESPONSÁVEL: JOSE APARECIDO DA SILVA
RESPONSÁVEL: EVANDRO ROGERIO ROMAN
RESPONSÁVEL: EVERTON PAULO ROMAN
REQUERENTE: PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
RESPONSÁVEL: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
RESPONSÁVEL: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL
DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LEI Nº
9.096/95. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546 QUANTO AO
DIREITO MATERIAL E DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604 QUANTO À
MATÉRIA PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS
DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA VERIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. CHEQUES
DEVOLVIDOS. INÉRCIA DO PARTIDO EM APRESENTAR
ESCLARECIMENTOS OU DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A
ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO DAS
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L .
Num. 43030150 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL, SUSPENSÃO
DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PATIDÁRIO E MULTA.

1. A divergência entre os dados informados na prestação de contas e a
movimentação financeira revelada nos extratos eletrônicos, quando relevante
e não esclarecida, é falha grave que compromete a confiabilidade das conta.

2. A existência de cheques devolvidos e não reapresentados, sem o
esclarecimento da origem dos recursos utilizados para a quitação das
despesas, importa no reconhecimento de utilização de recursos de origem
não identificada, o que enseja sua devolução ao Tesouro Nacional, bem
como a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto
não esclarecida a origem dos recursos, nos termos dos artigos 13 e 14 e 47,
II, da Res. TSE nº 23.546.

3. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de R$ 2.809,00
(dois mil, oitocentos e nove reais) ao Tesouro Nacional, suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto não comprovada a
origem dos recursos e aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento)
do valor da irregularidade.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PATRIOTA – PATRI, antigo PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL –
PEN, relativa ao Exercício Financeiro de 2018.

O partido não apresentou suas contas no prazo legalmente estabelecido (ID
3324916). Intimados os responsáveis (ID 3730966), persistiu a omissão (ID 3804116),
oportunidade na qual verificou-se que o partido não contava com órgão estadual vigente
desde 07/05/2019.

Nos termos dos artigos 28, §§ 4º e 5º e 30, I, “a”, da Resolução TSE nº
23.546/17, determinou-se a intimação do Diretório Nacional da agremiação para que
Num. 43030150 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

apresentasse as contas (ID 3814916). Decorrido o prazo concedido, persistiu a omissão
(ID 4478166).

Determinada a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário
ao órgão estadual do Paraná (ID 4573816), sobreveio nova informação da Secretaria no
sentido de que o pedido de incorporação do Partido Ecológico Nacional – PEN pelo
Partido Republicano Progressista – PRP fora deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (ID
4953816), acompanhada de nova certidão extraída do SGIP, com o registro da anotação
da composição de órgão provisório do recém criado PATRIOTA no estado (ID 4914016).

Os autos foram remetidos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, que
promoveu a juntada de documentação e informação complementares (ID 9186966, ID
10362266 e seguintes).

A Procuradoria Regional Eleitoral então se pronunciou pela não prestação
das contas, com fulcro no artigo 46, IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, eis que os
representantes partidários foram notificados da obrigação de apresentar as contas
relativas ao exercício financeiro de 2018 e quedaram-se inertes (ID 16782966).

Após a publicação de pauta, mas antes que o feito tivesse sido julgado, as
contas foram apresentadas, fora do prazo previsto no artigo 28 da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 23703266 e seguintes).

Não obstante a intempestividade, determinou-se o processamento das contas
(ID 27415066). Publicado o edital previsto no art. 31, §2º, da Resolução TSE 23.604/2019
(ID 28559166), não houve impugnação (ID 29283816).

Em exame preliminar, o setor técnico constatou a ausência de instrumento de
mandato para constituição de advogado (ID 39663216), falha que foi suprida pela
agremiação com a juntada de procuração regularizando a representação processual (ID
39744366).

Verificada a regularidade da documentação apresentada, o setor técnico
procedeu à análise das contas, exarando parecer conclusivo opinando pela sua
aprovação com ressalvas, em razão das seguintes irregularidades: a) apresentação das
contas após o prazo estabelecido pelo artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019; b)
existência de cheques devolvidos, sem comprovação de pagamento posterior, no valor
total de R$ 2.809,00 (dois mil, oitocentos e nove reais) (ID 42789339).

Verificada a inexistência de procuração firmada pelos responsáveis e
dirigentes partidários, todos foram intimados (ID 42840053) e juntaram as respectivas
procurações (ID 42862992, ID 42862991, ID 42884475 e seguintes).

Quanto ao parecer conclusivo, Ricardo Arruda Nunes, Bruno Pallazo da Silva,
Wilson Picler e Hérica Matos manifestaram ciência (ID 42941177 e ID 42968917),
enquanto os demais permaneceram silentes (ID 42957466).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou novo parecer, requerendo a
conversão do feito em diligência para que o prestador das contas comprovasse a quitação
dos valores dos cheques devolvidos e indicasse a origem dos valores utilizados para
Num. 43030150 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

quitação. Alternativamente, manifestou-se pela desaprovação das contas da agremiação,
vez que o valor dos cheques devolvidos supera o importe transitado pela conta bancária
(ID 42996494).

Novamente intimados para que prestassem esclarecimentos sobre eventual
quitação dos valores dos cheques devolvidos e sobre a origem dos importes utilizados
para a referida quitação (ID 42997788), nem a agremiação, nem seus responsáveis,
apresentaram manifestação (ID 43005105).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A presente prestação de contas, por ser relativa ao exercício de 2018, é
regulada pela Lei nº 9.096/95 e pela Resolução TSE 23.546 quanto ao aspecto material e
pela Resolução TSE 23.604 quanto à matéria processual.

As contas foram intempestivamente apresentadas em 26/01/2021, o que, por
si só, é considerado falha meramente formal, sempre que não comprometer a análise das
contas, como no caso em apreço, porquanto apresentados as informações e os
documentos exigidos no art. 29 da Resolução TSE 23.546.

Após o devido processamento da prestação de contas, que atendeu
estritamente ao disposto nos artigos 35 a 42 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
oportunizando-se à agremiação a apresentação de esclarecimentos e documentos para
sanar o vício apontado pelo setor técnico, subsistiu a irregularidade consistente na
existência de cheques devolvidos, sem comprovação de pagamento posterior, no valor
total de R$ 2.809,00 (dois mil, oitocentos e nove reais), conforme lista apresentada no
parecer conclusivo:

Com a devida vênia do entendimento exarado pelo setor técnico deste
Tribunal, referendado pela agremiação e seus responsáveis, a referida irregularidade, não
esclarecida pelos interessados, compromete a confiabilidade das contas, que por certo
não refletem a real movimentação financeira do partido.

Com efeito, extrai-se dos demonstrativos que instruíram a prestação de
contas (ID 23703866) que o partido declarou ter recebido contribuições financeiras no
importe de R$ 1.376,00 (mil, trezentos e setenta e seis reais) e sobras de campanha no
valor de R$ 45,31 (quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), totalizando uma receita
de R$ 1.421,31 (mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).

Já em relação às despesas, foram declarados gastos de R$ 2.700,00 (dois
mil e setecentos reais) com serviços contábeis e R$ 79,94 (setenta e nove reais e
Num. 43030150 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

noventa e quatro centavos) com comissões e tarifas bancárias, totalizando R$ 2.779,94
(dois mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Ocorre que a análise do extrato bancário indicou a existência de uma
movimentação financeira superior, na medida em que diversos cheques foram devolvidos
sem que tenha sido esclarecido a que se referiam os gastos ou como eles foram quitados.
Em outras palavras, não há nos autos elementos suficientes para que a prestação de
contas cumpra sua finalidade primordial, qual seja, demonstrar com transparência a
origem de todos os recursos arrecadados pelos partidos e a sua destinação.

Nesse contexto, a divergência da movimentação financeira declarada na
prestação de contas com os elementos constantes dos extratos eletrônicos apresentados
implica na desaprovação das contas, nos termos da jurisprudência desta Corte Eleitoral,
mutatis mutandi:

EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL -
DIRETÓRIO ESTADUAL E COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO - OMISSÕES DE GASTOS
FLAGRADOS NA CIRCULARIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL - MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA - 28 (VINTE OITO) CHEQUES DEVOLVIDOS SEM INFORMAR OS
RESPECTIVOS GASTOS - ANÁLISE SEGUNDO A LEI Nº 9.096/1995 E A RESOLUÇÃO
TSE Nº 21.406/2014 - DESAPROVAÇÃO.

1.O confronto dos gastos de campanha eleitoral com as notas fiscais eletrônicas
(circularização) revelando de que houve omissão do partido político prestador em informar e
justificar a despesa em sua movimentação financeira, sendo irregularidade grave que enseja
a desaprovação das contas.

2.O movimento da conta bancária é meio para a fiscalização e transparência dos
recursos de partidos políticos/candidatos, sendo obrigatória sua abertura. Em especial
sendo realizados gastos sem abertura da conta bancária de campanha (receitas/despesas),
esse fato revela-se irregularidade grave e insanável que leva à desaprovação das contas.

3.A multiplicidade de cheques devolvidos pela ausência de fundos revela que houve
vários gastos de campanha que não foram informados à Justiça Eleitoral, vício grave
a comprometer a regularidade das contas.

4.A abertura tardia da conta bancária de campanha eleitoral, com mais de 54 (cinquenta e
quatro) dias da emissão do CNPJ é irregularidade, a meu ver, que enseja a desaprovação
das contas, uma vez que ultrapassado e muito o prazo para a entrega da primeira parcial
das contas.

(Prestação de Contas nº 296947, Relator Dr. Josafá Antonio Lemes, Publicação 02/06/2016)

Não é outro o entendimento de outros tribunais, senão vejamos:

E M E N T A - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. LEI N.º 9.096/95 E RESOLUÇÃO TSE N.º 21.841/2004. DILIGÊNCIA. NÃO
ATENDIMENTO. IMPROPRIEDADES RELEVANTES. COMPROMETIMENTO DA
CONTABILIDADE. OBSCURIDADE. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO, COM PERDA, DE
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

Se as falhas apontadas - ausência de trânsito de recursos pela conta obrigatória, não
Num. 43030150 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

comprovação de despesas e a não identificação de gastos objeto de cheques
devolvidos - são impropriedades de sobrelevada importância, as quais comprometem, de
fato, a contabilização partidária, dada a obscuridade a ela acarretada, consoante se extrai
dos arts. 4.º e 9.º da Resolução TSE n.º 21.841/2004, devem as contas ser desaprovadas,
mormente quando, dada oportunidade ao prestador para o devido saneamento, este queda-
se inerte (art. 27, inciso III).

Por conseguinte, e por força do que dispõe o art. 37, caput, combinado com os §§ 2.º e 3.º
da Lei n.º 9.096/95, determina-se a suspensão, com perda, das cotas do fundo partidário,
pelo prazo de três meses, em relação ao partido ora prestador, a contar da publicação do
presente acórdão.

Oficie-se ao diretório nacional do partido, bem como ao colendo Tribunal Superior Eleitoral,
conforme o art. 29, inciso II, da Resolução TSE n.º 21.841/04.

(TRE-MS. Prestação de Contas nº 64889, Acórdão nº 7012, Relator Ary Raghiant Neto, DJE
15/02/2012)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FALTA DE REGISTRO DO LIVRO
DIÁRIO NO ÓRGÃO COMPETENTE - NÃO INFORMAÇÃO DE DESPESAS MÍNIMAS
PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PARTIDO - CHEQUES DEVOLVIDOS POR
INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA SEM
DEMONSTRAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE IMPEDEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A VERIFICAÇÃO DE SUA REGULARIDADE -
DESAPROVAÇÃO.

A devolução de cheque por insuficiência de saldo, sem comprovação da quitação do
serviço ou de sua eventual anulação, denota a existência de dívida de campanha não
quitada, falha apta a macular a prestação de contas.

A ausência de despesas essenciais à manutenção da sede e serviços partidários, bem
como a constituição de fundo de caixa sem a comprovação de sua utilização para pequenas
despesas, constituem irregularidades que comprometem a confiabilidade e transparência da
movimentação contábil.

O descaso do partido com as formalidades legais afetas ao processo de prestação de
contas, ao deixar de fornecer a documentação exigida pela legislação de regência, embora
lhe tenha sido oferecida oportunidade para tanto, gerou diversas falhas e inconsistências
graves que impedem a fiscalização da Justiça Eleitoral e, por consequência, comprometem
a credibilidade das contas, de modo a acarretar a sua desaprovação.

(TRE-RN. Prestacão de Contas nº 3452, Acórdão nº 367/2018, Relator André Luís de
Medeiros Pereira, DJE 06/12/2018)

Decorrendo a desaprovação das contas do recebimento de recursos de
origem não identificada, pois não esclarecidos os recursos com os quais as despesas
inicialmente pagas com os cheques devolvidos foram quitadas, nos termos do art. 13 da
Resolução TSE 23.546, deverá o partido providenciar a devolução de R$ 2.809,00 (dois
mil, oitocentos e nove reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados a contar da
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, acrescido, ainda, de
juros de mora em caso de inadimplência.
Num. 43030150 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

Igualmente aplicável a sanção prevista no art. 47, II, da Resolução TSE
23.546, que dispõe:

Art. 47. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, o órgão partidário fica
sujeito às seguintes sanções:

(...)

II - no caso de não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada de que trata o art. 13, deve ser suspensa a distribuição ou o repasse dos
recursos provenientes do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do recurso
seja aceito pela Justiça Eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 36, inciso I).

Por fim, incidente ainda a multa prevista no art. 49 da Resolução TSE 23.546,
nos seguintes termos:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)
(Lei nº 9.096/1995, art. 37).

§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária
responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos
de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos
responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º).

§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela
autoridade judicial observando:

I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes
do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão; e

II - o valor absoluto da irregularidade detectada.

(...)

Considerando a suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário
em razão do disposto no art. 47, II, da Resolução TSE 23.546, aplicável à Comissão
Provisória Estadual do Patriota a sanção de multa no importe de 5% (cinco por cento) do
valor da irregularidade, equivalente a R$ 140,45 (cento e quarenta reais e quarenta e
cinco centavos), a fim de não inviabilizar a atividade partidária e, ainda, considerando que
a irregularidade não envolveu recursos públicos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 46, III, “a”, da Resolução TSE
nº 23.546, voto pela:

Num. 43030150 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

a) DESAPROVAÇÃO das contas prestadas pela COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PATRIOTA relativas ao exercício financeiro de 2018;

b) determinação de devolução de R$ 2.809,00 (dois mil, oitocentos e nove
reais) ao Tesouro Nacional, referentes às despesas inicialmente pagas com os cheque
devolvidos, cuja origem dos recursos para quitação não restou esclarecida, nos termos
dos artigos 13 e 14 da Res. TSE 23.546, devidamente atualizados a contar da data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, acrescido, ainda, de juros de
mora em caso de inadimplência;

c) aplicação da sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário até que seja esclarecida a origem dos recursos, nos termos do art. 47, II, da
Resolução TSE 23.546;

d) aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento) da irregularidade,
correspondente a R$ 140,45 (cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos),
devidamente atualizados a contar da data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, acrescido, ainda, de juros de mora em caso de inadimplência.

Oficie-se à Direção Nacional do PATRIOTA e ao Tribunal Superior Eleitoral,
comunicando-se acerca da presente decisão.

Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários
à fiel execução desta decisão.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600656-88.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTES: 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL, PATRIOTA (COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL) - Advogado dos REQUERENTES: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR76099-
A - RESPONSÁVEIS: RICARDO ARRUDA NUNES, BRUNO PALAZZO DA SILVA - Advogado
dos RESPONSÁVEIS: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - RESPONSÁVEIS: WILSON
PICLER, HERICA DE MATOS CONCEICAO - Advogada dos RESPONSÁVEIS: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEIS: MOACYR ELIAS FADEL
JUNIOR, ANTONIO GLADEMYR SILVERIO, Advogado dos RESPONSÁVEIS: MAURICIO
FONSECA FADEL FILHO - PR76099-A - RESPONSÁVEIS: NEWTON HIDENORI ISHII, JOSE
APARECIDO DA SILVA, EVANDRO ROGERIO ROMAN, EVERTON PAULO ROMAN, RUBENS
Num. 43030150 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573

ADEMIR MENDES DOS SANTOS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.08.2022.

Num. 43030150 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118445209700000042001573
Número do documento: 22081118445209700000042001573